Tribunal: TJDFT
Processo: 0721520-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DIREITO INDISPONÍVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
1 Tratando-se de ação de revisão de alimentos, direito de natureza indisponível, não se operam os efeitos próprios da revelia, devendo a contestação apresentada intempestivamente pelo menor alimentando permanecer nos autos, como peça de informação.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.